Tribunal: TJDFT
Processo: 0749318-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA INVESTIMENTO DA REQUERIDA. SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO EM FRAUDES A CONSUMIDORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. EXCEÇÃO À REGRA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Justifica-se a manutenção do bloqueio dos valores encontrados na conta investimento da parte requerida, quando inexistentes provas de que a quantia era reservada para despesas emergenciais ou extraordinárias, ou mesmo que comprometa a subsistência da requerida e de sua família, pelo menos até a apuração do real envolvimento da ré em fraudes perpetradas contra credores.
2. Os vultosos valores movimentados pela agravante, consoante demonstrado nos extratos colacionados, evidenciam que a constrição de parte deles não tem o condão de inviabilizar o sustento digno da agravante e de sua família.
3. Risco maior exsurge ao agravado, no caso de liberação dos valores constritos, justificando-se a manutenção do bloqueio até a apuração adequada sobre o real envolvimento da agravante com os sócios de empresa, bem como sua participação na fraude sofrida pelo autor/agravado.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.